Tribunal: TJDFT
Processo: 0703099-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703099-57.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REQUERENTE: ALEXANDRE MATAIS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRASAL VEICULOS LTDA DECISÃO Consta nos autos a interposição de recurso inominado no juízo de origem (Processo no 0726078-96.2025.8.07.0016), inexistindo fundamento para a apresentação de novo recurso inominado diretamente na instância recursal. Cancele-se a distribuição destes autos. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA